Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716550-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O STF, recentemente, ao julgar os embargos de declaração opostos na reclamação 49918, manifestou-se pela necessidade de a União compor o polo passivo da ação de obrigação na qual é pleiteado o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (Rcl 49918 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022) No mesmo sentido, citem-se os seguintes julgados do STF: Rcl 48760 AgR; ARE 1301670 AgR; STP 384 AgR e ARE 1298325 AgR. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator